Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE. ART. 271 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É irrecorrível a decisão que determina o arquivamento de inquérito policial, a requerimento do Ministério Público, porquanto é atribuição deste, como titular exclusivo da ação penal pública, avaliar a presença de elementos que justifiquem o eventual oferecimento da denúncia (art. 129, I, CF). Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O assistente de acusação não possui legitimidade para impugnar a decisão que homologa o arquivamento do inquérito policial.
3. Carta testemunhável conhecida e desprovida.